Tribunal: TJDFT
Processo: 0745642-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA PROTETIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do salário do devedor em execução. O devedor, servidor público, percebe salário bruto aproximado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e líquido de R$ 11.761,47 (onze mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos). A dívida exequenda corresponde a pouco mais de 1⁄4 (um quarto) da remuneração mensal.
2. A controvérsia consiste em determinar: (i) a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, do CPC); (ii) o percentual razoável para penhora que respeite a dignidade do devedor e a efetividade do crédito.
3. A norma do art. 833, IV, do CPC, que protege salários contra penhora, pode ser flexibilizada em casos excepcionais, quando os rendimentos excedem o necessário à sobrevivência digna, conforme precedentes do Tribunal da Cidadania.
4. O crédito exequendo é protegido pelo princípio da efetividade da prestação jurisdicional, devendo-se buscar equilíbrio entre a dignidade do devedor e o direito do credor à satisfação do débito.
5. No caso concreto, a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido do devedor não compromete sua subsistência nem a de sua família.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.